Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1007476-80.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: RICARDO ALVES BATISTA
Recorrido: F. VACHILESKI & CIA LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME EM PROTESTO. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO DE PROTESTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.
2. Insurgência recursal da parte reclamante.
3. A parte autora pleiteia pela condenação de indenização por danos morais por protesto indevido.
4. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
5. A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.
6. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
7. A responsabilidade pela exclusão de protesto devido é do devedor.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007476-80.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 631.684.721-15 (RECORRENTE), RITA DE KASSIA SILVA WEBER - CPF: 044.551.051-07 (ADVOGADO), F. VACHILESKI & CIA LTDA - CNPJ: 93.388.031/0008-19 (RECORRIDO), LARA FERRETTI KLEIN - CPF: 008.948.900-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024